Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 435 DO CPC. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A juntada posterior de documentos novos pela parte exige a observância do disposto no art. 435 do CPC. Assim, ao juntá-los, deve a parte informar se são documentos “destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos” ou “formados após a petição inicial ou a contestação” ou explicar “o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente”. Ademais, nos termos do art. 370 e seu parágrafo único do CPC, compete ao juiz, na condição de destinatário da prova, deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Se a contratação verbal de serviços não restou comprovada pelo réu, deve ser declarada a inexigibilidade da dívida protestada e determinado o cancelamento do protesto indevido.
3. O protesto indevido constitui dano moral presumido (in re ipsa), não dependendo de comprovação pela vítima. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, principalmente em situações que envolvem sua honra objetiva. No arbitramento do valor da condenação a título de compensação por dano moral deve-se observar os parâmetros estabelecidos no artigo 944 do Código Civil e levar em consideração o dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários sucumbenciais.